Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-42.2024.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-42.2024.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE ALCANTARA MENDES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que indeferiu pedido de repactuação de dívida com fundamento na ausência de demonstração de superendividamento, bem como julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais. A recorrente alega estar em situação de comprometimento financeiro, requerendo a repactuação compulsória da dívida com base na Lei nº 14.181/2021. Pleiteia, ainda, a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante preenche os requisitos legais para ser enquadrada como pessoa superendividada e, por conseguinte, se tem direito à repactuação compulsória da dívida nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC; (ii) estabelecer se houve conduta ilícita por parte da instituição financeira capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

i) A alegação de ausência de preparo recursal não prospera, porquanto a apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento das custas recursais, nos termos da legislação vigente. Inexistente comprovação de alteração fática superveniente que justificasse a revogação do benefício.

ii) Rejeita-se, igualmente, a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais permitem a identificação clara dos pontos da sentença impugnados pela apelante.

iii) A repactuação compulsória das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 exige a caracterização do superendividamento, que pressupõe a existência de múltiplas dívidas e a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, manter seu adimplemento sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

iv) A apelante possui apenas uma dívida ativa com a instituição financeira, no valor mensal de R$898,04, restando livre em seu contracheque o valor de R$1.165,66. Não há nos autos comprovação de outras dívidas ou de dependentes econômicos que dificulte a sua subsistência.

v) A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial inviabiliza o acolhimento do pedido de repactuação compulsória da dívida.

vi) Inexistem nos autos elementos que caracterizem a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira. A cobrança de parcela elevada, por si só, não configura abuso de direito, sendo legítima a cobrança nos termos avançados contratualmente.

vii) Não se encontram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva — conduta ilícita, dano moral e nexo de causalidade — para justificar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A repactuação compulsória de dívidas com base na Lei do Superendividamento exige a comprovação de múltiplas dívidas e o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, §1º; CPC, arts. 85, §11, 330, III, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0705210-13.2023.8.07.0002, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009956-65.2024.8.26.0007, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 13.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000242-42.2024.8.05.0040
, em que figuram como apelante ELIZABETE ALCANTARA MENDES DA CONCEICAO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA